Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729497-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO BORGES DE SOUSA contra decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora tenha declarado ter elevados gastos, especialmente nos cuidados com os filhos menores e a esposa enferma, o Agravante parece ter condições de promover o preparo do recurso, tendo em vista que percebe salário líquido acima de R$ 8.500,00 mensais. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator